Tribunal: TJDFT
Processo: 0705157-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705157-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MONICA FERREIRA DA CUNHA SILVA AGRAVADO: BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARIA MÔNICA FERREIRA DA CUNHA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, pela qual deferiu a liminar nos autos da ação de busca e apreensão movida contra a agravante por BANCO C6 S.A, fundada em contrato de concessão de crédito para financiamento de veículo, garantido por alienação fiduciária. Alega a agravante, em síntese, que obteve financiamento para aquisição do veículo Renegade Sport, ano 2016, placa PAN2380, em 14 de setembro de 2023, e que “...enfrentou dificuldades financeiras durante o período contratual, o que resultou no atraso da parcela de número 5 do financiamento. Na tentativa de organizar sua vida financeira, manteve constante contato com a Autora, visando negociar o pagamento da parcela em atraso”. Defende que estava em negociação com o banco agravado e que não foi informada da possibilidade de estar sujeita a busca e apreensão do veículo em razão do inadimplemento contratual, argumentando que tal informação também não foi suficientemente esclarecida na notificação judicial que lhe foi endereçada, que apresentava informações divergentes do que consta do contrato. Tece considerações jurídicas sobre a necessidade de constituição em mora como pressupostos para concessão da liminar de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/69, argumentando que seria imprescindível que a notificação enviada pelo credor informasse a extensão exata da dívida, indicando o número das parcelas vencidas, o que não constava da carta enviada pelo banco agravado. Defende que a notificação para constituição em mora é inválida, devendo ser revogada a liminar concedida ao banco recorrido, ao argumento de que “...a ao se deparar com tal carta de forma genérica pensou se tratar de cobrança de dívida fraudulenta, da qual não tinha conhecimento.” Defende, ainda, o afastamento dos efeitos da mora por haver cobrança ilícita de juros capitalizados em periodicidade diária, aduzindo que não há revisão contratual expressa ou delimitação da taxa diária de juros, o que defende violar o disposto no art. 6o, III, c/c arts. 46 e 52, do CDC. Alega que: “Como corolário do reconhecimento da abusividade, a mora deve ser afastada nos termos do Tema 28 do STJ, e por este motivo, não poderia ter sido autorizada a apreensão do veículo, carecendo de reforma a r. decisão.” Colaciona jurisprudência e junta parecer técnico, onde defende que o valor correto das parcelas de amortização, sem capitalização de juros, deveria observar a quantia mensal de R$ 1.364,65 (mil, trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), concluindo que existe cobrança em excessiva equivalente à 38,92% (trina e oito e noventa e dois décimos por cento) do valor do contrato. Ao final, requer os benefícios da justiça gratuita e a concessão de provimento liminar para que seja mantida na posse do automóvel dado em garantia fiduciária. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, “...para, ao reconhecer a o afastamento da mora, reformar a decisão agravada, INDEFERINDO o pedido liminar de apreensão do bem ou extinguindo o processo sem resolução do mérito”. Recurso dispensado de preparo, nos moldes do art. 99, caput, do CPC, em face do pedido de justiça gratuita deduzido pela agravante. Intimada a instruir o processo com provas para subsidiar a análise do pedido de justiça gratuita, a agravante se manifestou no ID 68995827, onde alega ser estuante e estar desempregada, dependendo do auxílio da genitora para manutenção de sua subsistência. Juntou certidão de nascimento do filho, extrato bancário, declaração pessoal de isenção de imposto de renda e comprovantes de despesas pessoais, a partir do ID 68995828. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o recolhimento do preparo, na forma do art. 99, caput, do CPC, conheço do agravo de instrumento. Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, observa-se que ainda não houve decisão do juízo de origem sobre a postulação, deduzida sob alegação de incapacidade financeira da agravante para fazer frente às custas do processo. Ressalvo que o agravo de instrumento, por conta do seu efeito devolutivo, está adstrito, via de regra, ao acerto ou desacerto apenas da decisão recorrida, sendo vedado a esta Instância revisora examinar matérias que extrapolem os limites objetivos por ela fixados. Não obstante, é admitido o pedido de justiça gratuita de modo direto sem segundo grau de jurisdição em sede de agravo de instrumento, conforme disposição expressa no art. 99, caput, do CPC, restringindo-se a postulação em grau recursal nesta condição, mais precisamente acerca da dispensa do recolhimento do preparo recursal. Feita essa necessária ressalva, e a partir dos elementos de convicção apresentados nos autos, considero, em uma análise preliminar, ser possível a concessão do benefício à agravante, em relação ao preparo do agravo de instrumento, até que seja estabelecido o contraditório a respeito da postulação, considerando que os documentos juntados no ID 68995828 e seguintes não revelam fonte de renda ou padrão de consumo passível de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência exibida em Juízo. Assim, considerando as informações até então coligidas aos autos, defiro provisoriamente os benefícios da justiça gratuita à agravante. Passo ao exame da tutela de urgência vindicada. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). No caso dos autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não constatar a probabilidade de provimento do recurso, pois se mostra regular a instrução do pedido de busca e apreensão apresentado pela instituição financeira agravada. A comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora configura documento indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão. E nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo a assinatura do próprio destinatário no respectivo aviso, confira-se: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. E é sedimentado o entendimento jurisprudencial no sentido de que a notificação extrajudicial enviada ao domicílio indicado pelo devedor no momento da contratação é válida, ainda que não resulte na entrega pessoal em suas mãos, ou em mãos de terceiros. Trata-se de entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema de Recursos Repetitivos no 1.132, de acordo com a seguinte tese jurídica: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” Seguindo essa orientação jurisprudencial, não se verifica razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, pois houve a constituição em mora válida da devedora, ora agravante, pois comprovado nos autos a entrega da notificação no endereço do contrato ID 211704761. E não se mostra relevante a alegação de que inexistiria constituição regular da recorrente em mora, por irregularidade formal da notificação, sustentada sob o argumento de que a correspondência não indicava o valor da dívida ou o número de parcelas vencidas. Além de não haver exigência nesse sentido no Decreto-Lei no 911/69, trata-se de alegação que é refutada pelo entendimento sedimentado na Súmula 245 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.” Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA A INICIAL. PLANILHA DE DÉBITOS. EXCLUSÃO DE JUROS. PARCELAS VINCENDAS. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do Decreto-lei 911/1969, art. 2o, parágrafo 2o, a mora do devedor deverá ser comprovada pela notificação pessoal deste expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou por meio de protesto do título, a fim de se obter a busca e apreensão liminar, não se exigindo, contudo, apresentação de planilha de débito. 2. A súmula 245 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito. 3. Uma vez cumprida determinação legal imposta, com a juntada de documentos indispensáveis à propositura da ação de Busca e Apreensão, não é necessário que credor fiduciário apresente de planilha de débitos. 4. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1961850, 0725843-14.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante (Súmula n. 72 do STJ). 2. Em conformidade com o enunciado da Súmula 245 do STJ, não há imposição legal para que conste, na notificação extrajudicial destinada a constituir o devedor em mora, o valor do débito, das parcelas a que se referem ou da discriminação dos encargos financeiros incidentes. 3. Verificada a regularidade da comprovação da mora do devedor, mostra-se descabida a ordem de emenda para que fosse promovida nova notificação extrajudicial com esse propósito, mediante a inclusão de informações que a lei não impõe. 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1720635, 0713320-84.2022.8.07.0018, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/06/2023, publicado no DJe: 28/07/2023.) No caso dos autos, a notificação de ID 211704761, entregue na residência da agravante em 14 de agosto de 2024, atende as formalidades legais, pois identifica o credor e a operação financeira à qual está vinculada, assim como especifica os dados da devedora, ora recorrente, que pagou apenas 4 (quatro) parcelas de amortização e está inadimplente desde a prestação vencida no dia 2 de fevereiro de 2024 (ID 211704762). A notificação ainda ressalva expressamente que o valor da dívida não constava da missiva, por força da orientação emanada da Súmula 245 do Superior Tribunal de Justiça: “Deixamos de mencionar os valores com base na Súmula 245 do STJ: (STJ: A Notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito)” (ID 211704761) Consigno, ademais, que a inadimplência é incontroversa, a recorrente não ofereceu meios para purgação da mora, e sequer comprovou que mantinha tratativas de renegociação com o banco recorrido. Por fim, não comporta conhecimento o pedido de revisão do contrato bancário, sob alegação de capitalização indevida de juros, por representar inovação recursal, sobre matéria ainda não submetida à apreciação do juízo da causa. É necessário ressaltar que a interposição de agravo de instrumento não transfere para instância ad quem a competência para processamento e julgamento do processo originário, estando o recurso limitado pelo conteúdo da decisão efetivamente agravada. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência desta Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CENSEC. CRC-JUD. CONSULTAS DISPONÍVEIS ÀS PARTES. INTERVENÇÃO JUDICIAL DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada: restringe-se ao que foi objeto de exame na decisão judicial impugnada. Analisar questões por esta via, antes do pronunciamento pelo juízo de origem, seria clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (Acórdão 1933762, 0732587-28.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE HERDEIRO. PESSOA ESTRANHA À SUCESSÃO HEREDITÁRIA. PEDIDO INDEFERIDO MANTIDO. 1. As matérias não apreciadas na decisão recorrida não devem ser objeto de análise na instância recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado suscitar em sede recursal questões novas, sob pena de violação do princípio da congruência e da adstrição, bem como ofensa ao direito do contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica no caso em tela. (...) (Acórdão 1886659, 0700496-45.2024.8.07.9000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.) No caso concreto, a irresignação contra a validade da constituição da agravante em mora é passível de conhecimento, por versar sobre pressuposto para concessão da liminar de busca e apreensão. Mas não caberia ao juízo da causa deliberar sobre a validade do contrato, de ofício, nos termos da Súmula no 381, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” Assim, se a recorrente pretende obter a revisão do contrato bancário, sob alegação de capitalização indevida de juros, deve primeiro submeter sua pretensão ao juízo da causa, ou manejar a ação revisional pertinente. Caso a irresignação não seja acolhida na instância originária, terá oportunidade adequada para interposição de recurso contra tal decisão, não havendo razões que justifiquem a discussão prematura da matéria nessa instância recursal. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade de provimento, ou mesmo de conhecimento integral do recurso, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator